Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Inadimplemento. Envio de segunda via. Possibilidade de cobrança de encargos moratórios. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito que lhe era contemporâneo. Licitude da medida.